Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726207-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARMANDO BERGAMIN SOARES RECORRIDO: R. E. C., J. L. E. C., S. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DA SILVA CANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de nomeação de inventariante insculpida no art. 617 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada. Contudo, a jurisprudência entende que, como não possui caráter absoluto, o regramento pode ser excetuado em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens. Precedentes do TJDFT. 2. No caso, não há elementos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de sorte a permitir a escolha de pessoa estranha (art. 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 2.1. Caso posteriormente seja comprovado descumprimento da inventariante em seus deveres legais, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de remoção da inventariante de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando, então, a situação novamente será revista para o bem maior do inventário e da proteção dos demais herdeiros. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida sua nomeação como inventariante, uma vez que, embora não seja herdeiro do de cujus, é avô dos herdeiros e protegerá a herança que cabe aos netos absolutamente incapazes. Assevera a ocorrência de preterição na ordem legal, afirmando ser indevida a designação da neta, representada por sua genitora, para o exercício do múnus. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, não há elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de sorte a permitir a escolha de pessoa estranha (art. 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil), mostrando-se correto e bem fundamentado o decisum agravado. Com efeito, o agravante se limita a sustentar que estaria na posse dos bens do de cujus e que possuía proximidade com o filho na gestão de seu patrimônio. Porém, nada é minimamente comprovado. Saliente-se que os três netos, a incluir a inventariante, estão morando com a genitora, que os representa na ação de inventário. Também repelida a informação de que a representante legal não teria condições de apresentar as primeiras declarações, como alegado pelo agravante, pelo fato de ter se divorciada do de cujus desde 02/12/2020 (ID 130111646 – autos originários). Ora, as primeiras declarações já foram devidamente prestadas (ID 133876916 – autos originários), minudenciando o patrimônio deixado por RAFAEL ESMANIOTTO SOARES para seus três filhos menores, anexando a documentação comprovatória necessária acerca dos bens arrolados (ID 133881258/ 133884483), patrimônio este avaliado, até agora, em R$ 15.211.225,36 (quinze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). Ressalte-se que esse quantum pode ser alterado, pois foi deferido o pedido da inventariante para consulta via SISBAJUD e RENAJUD (ID 133962181 – autos originários). Assim, nada de excepcional há nos autos que revele empecilho para que a menor R. E. C., representada por sua genitora GABRIELA DA SILVA CANTO, seja nomeada como inventariante, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 40124809 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024